Tribunal: TJES
Processo: 0000761-42.2019.8.08.0042
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000761-42.2019.8.08.0042
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000761-42.2019.8.08.0042

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. SÚMULA 235 DO STJ. NÃO REUNIÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
1. Nos termos da Súmula 235 do STJ, a conexão de processos não ocorrerá quando um deles já houver sido sentenciado. 2. Conflito julgado procedente.

17 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000761-42.2019.8.08.0042

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo ilustre
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
em face do douto
JUIZ DE DIREITO DA
7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES.

Aduz o magistrado suscitante, que compete à 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, processar e julgar os presentes autos, pois os autos que, em tese, gerariam conexão, já foram devidamente sentenciados.

O MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por sua vez, prestou suas informações no sentido de que determinou a remessa dos autos ao juízo suscitante em razão dos fatos terem ocorridos após decisão de prisão preventiva, expedida em desfavor do acusado, bem como mandado de busca e apreensão naqueles autos.

Fixada essa premissa, inicialmente, deve ser esclarecido que o instituto da conexão existe para reunir dois ou mais processos, com o intuito de evitar a prolação de decisões conflitantes.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 235 assim se manifestou:

A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Ainda, assevera o art. 82 do CPP:

Art. 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes,
salvo se já estiverem com sentença definitiva.

Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas.

Nessa linha, verifica-se que o processo de nº 0019734-03.2018.8.08.0035, ensejador da suposta conexão, já foi sentenciado, motivo pelo qual, a meu ver, inexiste razão para a conexão dos processos.

Portanto, ante tudo o que foi exposto julgo procedente o Conflito de Competência e DECLARO competente o Juízo suscitado (7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES), para processar e julgar o presente feito, nos termos do que foi acima exposto.

É como voto.

17 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.